Tribunal: TJSP
Processo: 1018746-69.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Admissibilidade em parte. Contrato celebrado segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), prevendo o prazo de amortização, juros, sistema de amortização e reajuste mensal da prestação. A análise do instrumento contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Admissibilidade em parte. Contrato celebrado segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), prevendo o prazo de amortização, juros, sistema de amortização e reajuste mensal da prestação. A análise do instrumento contratual permite concluir inexistir irregularidades no avençado, com clara identificação da taxa de juros anual, de maneira nominal e efetiva, além do Custo Efetivo Total do financiamento (CET anual), a periodicidade mensal da atualização do débito e o método de amortização adotado - SAC. Ausente ilegalidade no sistema de amortização livremente pactuado pelas partes, não cabe sua substituição pela incidência de juros simples e lineares. Descabida a pretensão que visa obrigar o requerido a receber de forma diversa da ajustada. Tarifa de avaliação de bem. Considerações do entendimento consolidado pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, servindo de representativo do Tema 958 STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. O réu juntou o Laudo de Avaliação de Imóveis, comprovando a prestação do serviço. Inexiste abusividade na cobrança. Seguro. Ilegalidade. Descabimento. Em se tratando de contratos imobiliários do Sistema Financeiro de Habitação, a contratação de Seguro por Morte ou Invalidez Permanente (MIP) e de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) é obrigatória, nos termos do art. 79 da Lei no 11.977/09. A contratação do seguro encontra respaldo legal, não se verificando abusividade em sua cobrança, inclusive porque não verificada onerosidade excessiva. Sentença mantida com relação a tais aspectos. Taxa de Administração. Não comprovada a efetiva prestação do serviço ao consumidor. Abusividade reconhecida. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.